Tribunal: TJES
Processo: 0007760-47.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007760-47.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PRECOSTA - PREMOLDADOS COSTA LTDA e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – POSSE PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIA E ACESSÕES – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1.É cediço que a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228,
do

CC
),
para tanto, reclama
a presença concomitante de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor
, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
Precedente STJ.

2
.
S
obressai,
ainda,
a exegese firmada n
a Corte Superior
,
“no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público – a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 –, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes.”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/8/2019).

3.
Recurso do Autor provido para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões. Recurso da Ré desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, bem como conhecer e negar provimento ao recurso interposto por PRECOSTA - PREMOLDADOS COSTA LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação reivindicatória” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Autor, em face de PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA., doravante denominada Ré pretendendo, em síntese, a desocupação da área objeto da lide.

Pela sentença de fls. 575/577, o MMº. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a desocupação pela Ré do imóvel de domínio público, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando, contudo, o Estado a indenizá-la pelas benfeitorias e/ou acessões realizadas no imóvel até a data de 02.07.2009, a ser apurado quando liquidado o julgado; ao tempo em que julgou improcedente o pleito reconvencional, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação (fls. 580/587v.), pugnando pela reforma parcial da sentença, estritamente, para ver afastada a condenação à indenização por eventuais benfeitorias e acessões realizadas no imóvel em favor da empresa Ré, ao argumento de que a ocupação do imóvel se deu de forma irregular ante a ausência de autorização do ente estatal, para tanto.

A Ré, por seu turno, interpôs recurso de apelação (fls. 589/614), vindicando a reforma da sentença para que seja reconhecida a usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). Superando-se tal entendimento, requer seja reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas até os dias atuais, ou até 16.12.2009, data em que lavrou-se a escritura pública de compra e venda transferindo a propriedade do imóvel ao Estado.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Autor (fls. 633/645-verso) e pela Ré (fls. 618/631), ambas pugnando pelo desprovimento recursal e pela manutenção da sentença.

Parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 5849215), opinando pelo não provimento de ambos os recursos.

É, em resumo, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

(PRESIDENTE):-

Transfiro a presidência a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja.

*

R

E

L

A

T

Ó

R I

O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA-TOR):-

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela” ajuizada por ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Apelantes, pretendendo a anulação do ato administrativo que declarou o Apelado como contraindicado no exame psicossomático realizado no âmbito do concurso público para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018-CFSd 2018.

Pela sentença id. 5363063, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do exame psicotécnico aplicado e determinar a nova realização de exame no candidato, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do INSTITUTO AOCP (id.5363067) e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 5363081), ambos os Apelantes pugnam pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (b) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas; (c) a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id’s 5363077 e 5363085, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Novembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA:-

Cumprimento a todos, em nome do presidente e dos representantes do Ministério Público.

Gostaria de ler um ato que rege ao direito público, que seria a autorização. A autorização é um ato do Estado Administrativo a qual ele dar, ao particular, o direito de usar seus imóveis públicos e não privados até prazo sem vencimento.

E nesse detalhe, o que eu trago é o seguinte, o Estado está batendo em cima de uma autorização que tem um processo que, quando foi colocado, foi justamente para poder mostrar que a precostra não dependia desse documento para estar ali instalado. Ela se instalou no local, começou a trabalhar, ali teve sua família, criou sua família. E, nesse caso da autorização, quem despejou foi a Supim em uma área que já era da COAB, uma área particular. Então, dentro dessa visão, esse documento que está lá não tem serventia à questão que vem sendo debatida pelo Estado que ele é proprietário da área.

Ele passou a ser proprietário da área em 2009. Então, desde 94 até 2009, em momento algum, ele foi até o proprietário da precoce e falou que você está em uma terra que é do Estado, que não era. Ele estava ali, diante de uma área que era da COAB, e fazendo seus trabalhos, e ali criou sua família e foi prosperando e já faz 30 anos, somente 10 anos depois que o Estado passou por nome, adquiriu a propriedade, que foi o Estado entrou com uma reivindicatória, que no caso seria um pedido de desapropriação. Então, veja aí que em cima daquele tema da autorização, não cabe o que o Estado está querendo, o prevalecimento dele, e no caso quem deu essa autorização foi a Supim.

A Supim interviu na área particular, que era da COAB, o Estado não era, naquele momento, representado naquele local, então ficou essa indefinição sob o verdadeiro direito da precoce, porque ele teve o período aquisitivo de 15 anos no local, mais de 15 anos, somente depois que o Estado veio a exigir, falando que a terra era deles, ou seja, depois de 2009, nas escrituras que constam nos autos, fala isso, tenar que a terra era de uma sociedade de economia mista que pode sofrer uso campeão. Ele arguiu a reconvenção no pedido de reintegração de posse, baseado nisso, ele não fez nada de errado, ele não tem nada de errado, porque a autorização não procede, até não era pública, o que a gente tem falado sobre o que está acontecendo nesse momento.

O juiz de piso manteve a benfeitoria, a indenização das benfeitorias, o Ministério Público também pautou pela indenização das benfeitorias, o doutor Wesley, em juiz
a quo
também infestou no mandato de segurança, o doutor Fábio Clem de Oliveira manteve a sentença dele, também dizendo que tem que ser feita a pago às benfeitorias.

Nesse diapasão que eu vejo que há uma decisão do Estado no que está fazendo, que eles vêm pedindo, que vêm demonstrando para retirar ele de lá, o Ministério Público também opinou pela benfeitoria seja indenizada e, dentro desse contexto, caso a família seja retirada de lá, no caso seria atacando o princípio da antiguidade da pessoa pública, da antiguidade da pessoa natural.

Isso tem que ser visto com bons olhos, porque estamos diante de uma situação que, hoje, os netos moram lá dentro.

O Estado deveria ver que ele errou se passar o período aquisitivo do usucapião da empresa lá dentro e o Estado nunca esteve lá para poder rever isso.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE LANER RIBEIRO:-

Cumprimento a toda a colenda turma na pessoa do senhor presidente.

Gostaria de complementar a sustentação do doutor Marco Aurélio de Almeida, dizendo que a questão dos autos, o cerne da questão dos autos é em torno da precariedade ou não da posse exercida dividida pelas duas empresas.

Acontece que, à época, após a Sumarinho, a primeira empresa se instalar no local, se instalou por meio de uma autorização precária cedida pela SUPIM, porém, a propriedade daquela área sempre foi da COAB, só se transferiu para o Estado após 2009, ou seja, a Supim não tinha legitimidade para autorizar a instalação daquela empresa ali. Continuou a aposta Sumarinho e se transmitiu a posse para a Precosta.

Acontece que, mesmo se considerada a precariedade da aposta Sumarinho, não pode ser analisada na mesma hora que a aposta da Empresa Precosta, porque houve uma quebra de subordinação, ou seja, aquela posse não estava mais subordinada à Supim, a empresa Precosta se instalou ali, teve as suas licenças públicas sempre deferidas por meio de mandato de segurança, às vezes, quando necessário, quando havia arbitrariedades do poder público, que, até 2009, não era proprietário da área.

O que sustenta o doutor Marcos e eu é que o que entende essa defesa é que a precariedade da posse não se perpetuou conforme considerado na sentença de piso, porque houve essa transmutação de posse.

Peço licença para Vossas Excelências para ler o enunciado 301 da Quarta Jornada de Direito Civil de Conselho Nacional de Justiça Federal, que diz o seguinte: “É possível a conversão da detenção em posse, desde que rompida a subordinação, na hipótese de exercício em nome próprio dos atos possessores, ou seja, a empresa Precosta lá se instalou, nunca houve notificação por meio da COAB, que era a verdadeira proprietária da área a Precosta.

O Estado, inclusive, quando notificou a empresa em 2009, ainda não era proprietário da área, porque ele notificou a empresa no início de 2009 e a propriedade somente se transferiu para o Estado no fim de 2009, conforme podem conferir da escritura pública, que está acostada nos autos. Inclusive, esse foi o resultado do processo de notificação.

Reforço ainda a necessidade de indenização das benfeitorias que estão ali em cima, por conta do exercício dessa posse com o ânimo domínio do bem que ainda não era público.

Deste modo, requer-se o provimento da apelação da Precosta para reforma integral de decisão, reconhecendo a exceção de usucapião, arguida pela defesa. Assim, entendendo vossas excelências, requer a manutenção integral da sentença, mantendo a indenização pelas benfeitorias realizadas no local.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Substituto Relator, Anselmo Laghi Laranja.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-

Eminente Presidente e egrégia Câmara, respeitosamente, em razão dos termos das sustentações orais, peço o retorno dos autos.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

SESSÃO DIA: 07/02/2024

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-

Prefacialmente, consigno que pedi retorno dos autos, após sustentação oral, especificamente, para melhor apreciar a distinção feita pelo douto advogado na Tribuna acerca da propriedade do imóvel, objeto da lide, pertencer à COHAB pelo lapso temporal compreendido entre o ano 1994 até 2009 e não, ao Estado do Espírito Santo.

Em que pese as razões vertidas pelo ilustre causídico, constante do id.7226373, mantenho o voto nos termos a seguir deduzidos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação reivindicatória” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Autor, em face de PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA., doravante denominada Ré pretendendo, em síntese, a desocupação da área objeto da lide.

Pela sentença de fls. 575/577, o MMº. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a desocupação pela Ré do imóvel de domínio público, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando, contudo, o Estado a indenizá-la pelas benfeitorias e/ou acessões realizadas no imóvel até a data de 02.07.2009, a ser apurado quando liquidado o julgado; ao tempo em que julgou improcedente o pleito reconvencional, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação (fls. 580/587v.), pugnando pela reforma parcial da sentença, estritamente, para ver afastada a condenação à indenização por eventuais benfeitorias e acessões realizadas no imóvel em favor da empresa Ré, ao argumento de que a ocupação do imóvel se deu de forma irregular ante a ausência de autorização do ente estatal, para tanto.

A Ré, por seu turno, interpôs recurso de apelação (fls. 589/614), vindicando a reforma da sentença para que seja reconhecida a usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). Superando-se tal entendimento, requer seja reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas até os dias atuais, ou até 16.12.2009, data em que lavrou-se a escritura pública de compra e venda transferindo a propriedade do imóvel ao Estado.

Pela sincronia dos temas vertidos em ambos os recursos de apelação, passo à análise conjunta destes.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se o Autor tem direito a ser imitido na posse do imóvel especificado na inicial ou se a Ré possui o alegado direito à usucapir extraordinariamente o bem em litígio, perseguido na reconvenção.

Na espécie, o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, julgou procedente a demanda reivindicatória em favor do ente estatal, ao tempo em que julgou improcedente a demanda reconvencional, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Pois bem, vale registrar que é possível ao possuidor efetivo do imóvel valer-se da "exceção de usucapião" como matéria de defesa, a fim de obstar a reivindicação do bem pelo proprietário registral. Nesse sentido dispõe a Súmula 237 do STF: "O usucapião pode ser argüído em defesa".

Com isso, é fundamental avaliar se a parte ré preenche os requisitos para usucapião do imóvel, pois, caso positivo, a pretensão inicial restaria obstada.

(...)

Sucede que a própria prova documental anexada pela empresa ré desconstrói a existência de "posse" do imóvel. Conforme pode ser visto com clareza do documento que a ré juntou e que ampara sua alegação – o FAX de fl. 150 –,
a empresa Postes Marinho Ltda-ME recebeu apenas uma "AUTORIZAÇÃO" de instalação, "de maneira precária", a qual foi emitida pela Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (SUPPIN) na época (17/05/1994).

O documento de fl. 103 corrobora a "autorização precária", pois empresário anterior (Sr. Paulo Marinho de Souza) da empresa que recebeu a autorização (Postes Marinho Ltda – ME) enfatiza o FAX autorizativo da SUPPIN,
apontando todos os agentes públicos envolvidos, bem como aduzindo que o "direito de uso para fins comercial, e sua moradia"

foi transferido por ato intervivos para o "atual representante Sr. Adriano de Souza Costa", juntamente com Jeane Gloria Valverde, hoje sua esposa, e seus irmãos: Amilck de Souza Costa, Maria Aparecida de Souza Costa, Gilmara Souza Costa, onde deu continuidade a autorização já supra".
O documento de fl. 103 também é corroborado pelo documento de fl. 101, que retrata um recibo de pagamento emitido pela Postes Marinho – ME em favor de Adriano de Souza Costa, que é o representante legal da empresa ré, bem como pela procuração emitida em 21/07/1997 pela sociedade empresarial anterior (Postes Marinho) em favor do Sr. Adriano
.

Portanto, é indene de dúvidas que a parte ré apenas deu continuidade à autorização de uso precária emitida pela SUPPIN,
a qual configura mera detenção
.

(...)

Já
o documento de fls. 114/143, apenas confirmam a sucessão empresarial negociada entre o representante legal da ré e da Postes Marinho, sem descaracterizar a "autorização precária" de conhecimento de todos os envolvidos.

Diante desse contexto,
pouco importa quem detinha a posse indireta ou a propriedade anterior, se a COHAB e/ou o Estado do Espírito Santo,
já que desde 1994 havia apenas autorização de uso precária concedida pela SUPPIN à Postes Marinho, sendo que essa empresa apenas transferiu seus direitos à Precosta Premoldados mais tarde, dando continuidade à utilização do imóvel
.

(...)

Por sua vez,
é incontroverso que o registro da escritura pública de compra e venda que materializou a transferência de propriedade ao Estado do Espírito Santo se deu no dia 16/12/2009, conforme certidão imobiliária de fls. 23/25.

Logo,
não caracterizado o direito à usucapião do imóvel pela parte ré, não resta outra medida senão acolher o pedido formulado na inicial
.

(...)

Por fim, quanto ao direito de indenização, há de se considerar que a autorização foi concedida pelo Estado do Espírito Santo, sendo que a ocupação apenas se tornou irregular após a notificação de desocupação promovida em 2009.

Sobre isso,
vejo que no dia 02/07/2009 (fl. 272) a empresa ré já tinha conhecimento da notificação promovida pelo Estado e se manifestou nos autos do processo nº 030.09.903081-6 se opondo ao pedido de desocupação da área.
Portanto, esta data, 02/07/2009, é a mais objetiva possível que pode ser extraída dos autos para se considerar a posse injusta da ré, de modo que a partir de então a ocupação tornou-se irregular e não mais garante indenização por benfeitorias ou acessões.

(...)

Portanto, a procedência do pedido formulado na inicial é medida que se impõe, não sendo possível, em contrapartida, o acolhimento do pedido reconvencional no tocante à usucapião pleiteada.” (Grifo Posto)

É cediço que
“a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor
,
a individualização da coisa
e
a posse injusta do réu
(...).” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). (g.n.)

Na espécie, restou incontroverso que o imóvel, objeto da reivindicatória, é de propriedade do ente estatal (Autor), consoante certidão imobiliária às fls. 23/25 (processo originário), tal como que a posse exercida pela Ré emana de autorização estendida de uso precário, emitida pela Secretaria de Estado de Polos Industriais – SUPPIN.

Neste contexto, não se pode olvidar que a mera ocupação do bem público
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
(art. 1.208, do Código Civil), de modo que é irrelevante o tempo de ocupação do bem para o deslinde da questão.

Desse modo, sendo a área em litígio de domínio público, como corolário dessa condição, tem-na por inalienável, eis que os bens públicos não podem ser objeto de venda entre particulares, tampouco adquiridos por usucapião,
in casu
.

Noutras palavras, inexiste posse, direito de retenção ou de indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé, na medida em que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção.

Ademais, consoante delineado na sentença objurgada, a empresa Ré fora notificada, em 23.03.2009, por meio do processo nº 0903081-28.2009.8.08.0030, contudo, manifestou nos autos opondo-se ao pleito estatal de desocupação da área litigiosa.

Logo, está-se diante de apropriação
contra legem
de bem pertencente ao Poder Público, cujo bem imóvel, como dito alhures, não deve sucumbir ao patrimônio particular da Ré, nem mesmo de modo reflexo, ainda que esteja, à margem da lei, sob seu poder de fato.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“é firme no sentido de que, configurada ocupação ou uso indevido de bem público, não há falar em posse (nova ou velha), mas em mera detenção, de natureza absolutamente precária, o que afasta direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza. Incabível falar em posse privada de coisa imóvel ou móvel coletiva.”
(STJ, REsp n. 1.725.364/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2020).

Outrossim, proclama a Súmula nº 619 do da Corte Superior que
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Coadunando-se com o entendimento do Tribunal Superior, este Egrégio Sodalício é assente que
“a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que

a anuência indevida do Poder Público por longo período e o pagamento de tributos não gera direito de propriedade
,
sob pena de se admitir que o particular retenha exclusivamente um terreno público em detrimento do direito coletivo de usufruto, o
que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150013283, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/07/2019). (g.n)

Com efeito, deve permanecer hígida a sentença quanto à procedência do pleito estatal de desocupação pela Ré do imóvel de domínio público, no prazo de 30 (trinta) dias.

De outro lado, sobressai a exegese firmada no Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público –
a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002
–,
ainda que à luz de alegada boa-fé.
Precedentes.”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/8/2019). (g.n.)

Nesta senda, não obstante a distinção feita pelo ilustre causídico na Tribuna acerca da propriedade do imóvel, objeto da lide, ter pertencido à COHAB pelo lapso temporal compreendido entre o ano 1994 até 2009 e não, ao Estado do Espírito Santo, consoante assentou o douto magistrado na sentença
“pouco importa quem detinha a posse indireta ou a propriedade anterior, se a COHAB e/ou o Estado do Espírito Santo, já que desde 1994
havia apenas AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIA
concedida pela SUPPIN à Postes Marinho, sendo que essa empresa apenas transferiu seus direitos à Precosta Premoldados
mais tarde, dando continuidade à utilização do imóvel.”

À vista disso, tratando-se de mera permissão de
uso

precário
, não subsiste a tese de direito à indenização por eventuais benfeitorias realizadas até o exercício de 2009, porquanto não pode o ente estatal ser compelido a indenizar por supostas benfeitorias realizadas “por conta e risco” do
detentor precário.

Ora, a residência construída para fins habitacionais no imóvel público sequer pode ser tida como benfeitoria necessária, a qual
“tem por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art. 96, § 3º, do Código Civil), notadamente por não ter nenhuma utilidade ao Poder Público e , portanto, não guardar compatibilidade com a destinação e com as finalidades da área litigiosa.

Neste sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REGIME RECURSAL DO CPC/73. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. BEM PÚBLICO FEDERAL.
OCUPAÇÃO POR PARTICULARES SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. DETENÇÃO ILÍCITA CONFIGURADA.

CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL INCOMPATÍVEL COM O CONCEITO DE BENFEITORIA NECESSÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO
.

(...) 5. Ademais,
a construção residencial em comento
, embora de pequeno porte,

é incompatível com o conceito de benfeitoria necessária ("as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore" - art. 96, § 3º, do CC), já que nenhum benefício trará ao Poder Público, pois deverá ser demolida, uma vez que não guarda compatibilidade com a destinação e com as finalidades do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
.

6. Recurso especial da União a que se dá provimento.

(REsp n. 1.055.403/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, DJe de
22/6/2016
).” (Grifei).

Destarte, cotejando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o entendimento deste Sodalício, reputo necessário reformar a sentença hostilizada tão-só para afastar a condenação do ente estatal (Autor) à indenização de eventuais benfeitorias e acessões em favor da empresa Ré.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA., contudo, nego-lhe provimento, ao tempo em que conheço do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões em favor da empresa Ré, reformando-se em parte a sentença que diversamente concluiu.

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação interposto por PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA., majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) da base de cálculo fixada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

*

V

O

T

O

S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007760-47.2019.8.08.0030

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Prefacialmente, consigno que pedi retorno dos autos, após sustentação oral, especificamente, para melhor apreciar a distinção feita pelo douto advogado na Tribuna acerca da propriedade do imóvel, objeto da lide, pertencer à COHAB pelo lapso temporal compreendido entre o ano 1994 até 2009 e não, ao Estado do Espírito Santo.

Em que pese as razões vertidas pelo ilustre causídico, constante do id.7226373, mantenho o voto nos termos a seguir deduzidos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação reivindicatória” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Autor, em face de PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA., doravante denominada Ré pretendendo, em síntese, a desocupação da área objeto da lide.

Pela sentença de fls. 575/577, o MMº. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a desocupação pela Ré do imóvel de domínio público, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando, contudo, o Estado a indenizá-la pelas benfeitorias e/ou acessões realizadas no imóvel até a data de 02.07.2009, a ser apurado quando liquidado o julgado; ao tempo em que julgou improcedente o pleito reconvencional, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação (fls. 580/587v.), pugnando pela reforma parcial da sentença, estritamente, para ver afastada a condenação à indenização por eventuais benfeitorias e acessões realizadas no imóvel em favor da empresa Ré, ao argumento de que a ocupação do imóvel se deu de forma irregular ante a ausência de autorização do ente estatal, para tanto.

A Ré, por seu turno, interpôs recurso de apelação (fls. 589/614), vindicando a reforma da sentença para que seja reconhecida a usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). Superando-se tal entendimento, requer seja reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas até os dias atuais, ou até 16.12.2009, data em que lavrou-se a escritura pública de compra e venda transferindo a propriedade do imóvel ao Estado.

Pela sincronia dos temas vertidos em ambos os recursos de apelação, passo à análise conjunta destes.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se o Autor tem direito a ser imitido na posse do imóvel especificado na inicial ou se a Ré possui o alegado direito à usucapir extraordinariamente o bem em litígio, perseguido na reconvenção.

Na espécie, o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, julgou procedente a demanda reivindicatória em favor do ente estatal, ao tempo em que julgou improcedente a demanda reconvencional, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Pois bem, vale registrar que é possível ao possuidor efetivo do imóvel valer-se da "exceção de usucapião" como matéria de defesa, a fim de obstar a reivindicação do bem pelo proprietário registral. Nesse sentido dispõe a Súmula 237 do STF: "O usucapião pode ser argüído em defesa".

Com isso, é fundamental avaliar se a parte ré preenche os requisitos para usucapião do imóvel, pois, caso positivo, a pretensão inicial restaria obstada.

(...)

Sucede que a própria prova documental anexada pela empresa ré desconstrói a existência de "posse" do imóvel. Conforme pode ser visto com clareza do documento que a ré juntou e que ampara sua alegação – o FAX de fl. 150 –,
a empresa Postes Marinho Ltda-ME recebeu apenas uma "AUTORIZAÇÃO" de instalação, "de maneira precária", a qual foi emitida pela Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (SUPPIN) na época (17/05/1994).

O documento de fl. 103 corrobora a "autorização precária", pois empresário anterior (Sr. Paulo Marinho de Souza) da empresa que recebeu a autorização (Postes Marinho Ltda – ME) enfatiza o FAX autorizativo da SUPPIN,
apontando todos os agentes públicos envolvidos, bem como aduzindo que o "direito de uso para fins comercial, e sua moradia"

foi transferido por ato intervivos para o "atual representante Sr. Adriano de Souza Costa", juntamente com Jeane Gloria Valverde, hoje sua esposa, e seus irmãos: Amilck de Souza Costa, Maria Aparecida de Souza Costa, Gilmara Souza Costa, onde deu continuidade a autorização já supra".
O documento de fl. 103 também é corroborado pelo documento de fl. 101, que retrata um recibo de pagamento emitido pela Postes Marinho – ME em favor de Adriano de Souza Costa, que é o representante legal da empresa ré, bem como pela procuração emitida em 21/07/1997 pela sociedade empresarial anterior (Postes Marinho) em favor do Sr. Adriano
.

Portanto, é indene de dúvidas que a parte ré apenas deu continuidade à autorização de uso precária emitida pela SUPPIN,
a qual configura mera detenção
.

(...)

Já
o documento de fls. 114/143, apenas confirmam a sucessão empresarial negociada entre o representante legal da ré e da Postes Marinho, sem descaracterizar a "autorização precária" de conhecimento de todos os envolvidos.

Diante desse contexto,
pouco importa quem detinha a posse indireta ou a propriedade anterior, se a COHAB e/ou o Estado do Espírito Santo,
já que desde 1994 havia apenas autorização de uso precária concedida pela SUPPIN à Postes Marinho, sendo que essa empresa apenas transferiu seus direitos à Precosta Premoldados mais tarde, dando continuidade à utilização do imóvel
.

(...)

Por sua vez,
é incontroverso que o registro da escritura pública de compra e venda que materializou a transferência de propriedade ao Estado do Espírito Santo se deu no dia 16/12/2009, conforme certidão imobiliária de fls. 23/25.

Logo,
não caracterizado o direito à usucapião do imóvel pela parte ré, não resta outra medida senão acolher o pedido formulado na inicial
.

(...)

Por fim, quanto ao direito de indenização, há de se considerar que a autorização foi concedida pelo Estado do Espírito Santo, sendo que a ocupação apenas se tornou irregular após a notificação de desocupação promovida em 2009.

Sobre isso,
vejo que no dia 02/07/2009 (fl. 272) a empresa ré já tinha conhecimento da notificação promovida pelo Estado e se manifestou nos autos do processo nº 030.09.903081-6 se opondo ao pedido de desocupação da área.
Portanto, esta data, 02/07/2009, é a mais objetiva possível que pode ser extraída dos autos para se considerar a posse injusta da ré, de modo que a partir de então a ocupação tornou-se irregular e não mais garante indenização por benfeitorias ou acessões.

(...)

Portanto, a procedência do pedido formulado na inicial é medida que se impõe, não sendo possível, em contrapartida, o acolhimento do pedido reconvencional no tocante à usucapião pleiteada.” (Grifo Posto)

É cediço que
“a
reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor
,
a individualização da coisa
e
a posse injusta do réu
(...).” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). (g.n.)

Na espécie, restou incontroverso que o imóvel, objeto da reivindicatória, é de propriedade do ente estatal (Autor), consoante certidão imobiliária às fls. 23/25 (processo originário), tal como que a posse exercida pela Ré emana de autorização estendida de uso precário, emitida pela Secretaria de Estado de Polos Industriais – SUPPIN.

Neste contexto, não se pode olvidar que a mera ocupação do bem público
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
(art. 1.208, do Código Civil), de modo que é irrelevante o tempo de ocupação do bem para o deslinde da questão.

Desse modo, sendo a área em litígio de domínio público, como corolário dessa condição, tem-na por inalienável, eis que os bens públicos não podem ser objeto de venda entre particulares, tampouco adquiridos por usucapião,
in casu
.

Noutras palavras, inexiste posse, direito de retenção ou de indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé, na medida em que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção.

Ademais, consoante delineado na sentença objurgada, a empresa Ré fora notificada, em 23.03.2009, por meio do processo nº 0903081-28.2009.8.08.0030, contudo, manifestou nos autos opondo-se ao pleito estatal de desocupação da área litigiosa.

Logo, está-se diante de apropriação
contra legem
de bem pertencente ao Poder Público, cujo bem imóvel, como dito alhures, não deve sucumbir ao patrimônio particular da Ré, nem mesmo de modo reflexo, ainda que esteja, à margem da lei, sob seu poder de fato.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que, configurada ocupação ou uso indevido de bem público, não há falar em posse (nova ou velha), mas em mera detenção, de natureza absolutamente precária, o que afasta direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza. Incabível falar em posse privada de coisa imóvel ou móvel coletiva.”
(STJ, REsp n. 1.725.364/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2020).

Outrossim, proclama a Súmula nº 619 do da Corte Superior que
“
a
ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Coadunando-se com o entendimento do Tribunal Superior, este Egrégio Sodalício é assente que
“
a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que

a anuência indevida do Poder Público por longo período e o pagamento de tributos não gera direito de propriedade
,
sob pena de se admitir que o particular retenha exclusivamente um terreno público em detrimento do direito coletivo de usufruto, o
que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150013283, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/07/2019). (g.n)

Com efeito, deve permanecer hígida a sentença quanto à procedência do pleito estatal de desocupação pela Ré do imóvel de domínio público, no prazo de 30 (trinta) dias.

De outro lado, sobressai a exegese firmada no Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público –
a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002
–,
ainda que à luz de alegada boa-fé.
Precedentes.”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/8/2019). (g.n.)

Nesta senda, não obstante a distinção feita pelo ilustre causídico na Tribuna acerca da propriedade do imóvel, objeto da lide, ter pertencido à COHAB pelo lapso temporal compreendido entre o ano 1994 até 2009 e não, ao Estado do Espírito Santo, consoante assentou o douto magistrado na sentença
“pouco importa quem detinha a posse indireta ou a propriedade anterior, se a COHAB e/ou o Estado do Espírito Santo, já que desde 1994
havia apenas
AUTORIZAÇÃO DE

USO

PRECÁRIA
concedida pela SUPPIN à Postes Marinho, sendo que essa empresa apenas transferiu seus direitos à Precosta Premoldados
mais tarde, dando continuidade à utilização do imóvel.”

À vista disso, tratando-se de mera permissão de
uso

precário
, não subsiste a tese de direito à indenização por eventuais benfeitorias realizadas até o exercício de 2009, porquanto não pode o ente estatal ser compelido a indenizar por supostas benfeitorias realizadas “por conta e risco” do
detentor precário.

Ora, a residência construída para fins habitacionais no imóvel público sequer pode ser tida como benfeitoria necessária, a qual
“t
e
m por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art. 96, § 3º, do Código Civil), notadamente por não ter nenhuma utilidade ao Poder Público e , portanto, não guardar compatibilidade com a destinação e com as finalidades da área litigiosa.

Neste sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REGIME RECURSAL DO CPC/73. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. BEM PÚBLICO FEDERAL.
OCUPAÇÃO POR PARTICULARES SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. DETENÇÃO ILÍCITA CONFIGURADA.

CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL INCOMPATÍVEL COM O CONCEITO DE BENFEITORIA NECESSÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO
.

(...) 5. Ademais,
a construção residencial em comento
, embora de pequeno porte,

é incompatível com o conceito de benfeitoria necessária ("as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore" - art. 96, § 3º, do CC), já que nenhum benefício trará ao Poder Público, pois deverá ser demolida, uma vez que não guarda compatibilidade com a destinação e com as finalidades do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
.

6. Recurso especial da União a que se dá provimento.

(REsp n. 1.055.403/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, DJe de
22/6/2016
).” (Grifei).

Destarte, cotejando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o entendimento deste Sodalício, reputo necessário reformar a sentença hostilizada tão-só para afastar a condenação do ente estatal (Autor) à indenização de eventuais benfeitorias e acessões em favor da empresa Ré.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA., contudo, nego-lhe provimento, ao tempo em que conheço do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões em favor da empresa Ré, reformando-se em parte a sentença que diversamente concluiu.

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação interposto por PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA., majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) da base de cálculo fixada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.01.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões